Tribunal: TJDFT
Processo: 0041484-35.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0041484-35.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANTONIO JOSE DE SOUSA D E S P A C H O Em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se o apelante, BANCO DO BRASIL S/A, para que se manifeste sobre seu interesse recursal quanto aos temas que já foram objeto de análise anterior nos autos. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 5 de fevereiro de 2020 13:46:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator